Tribunal: TJDFT
Processo: 0701302-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CAESB. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
1. Inviável a própria ré produzir a prova, ante sua flagrante parcialidade, e incabível o rateio em eventual perícia por expert indicado, haja vista que a CAESB já estava incumbida do ônus da prova pelo despacho saneador e a questão restou preclusa.
2. É de consumo a relação entre a CAESB e o usuário dos serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto, incidindo na espécie o Código de Defesa do Consumidor.
3. Constatada a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança das suas alegações, correta a determinação de inversão do ônus da prova, a teor do artigo 6o, inciso VIII, do CDC.
4. Invertido o ônus probatório, cabe à concessionária do serviço público comprovar o efetivo consumo de água pelo usuário, especialmente se há elevação súbita e imensa do consumo em sua residência, registrado em um único mês, em verdadeiro descompasso com a sua média histórica.
5. No caso concreto houve a troca de hidrômetro danificado e, por sua vez, o artigo 92, § 3o, incisos I e II, da Resolução 14/2011 da ADASA, prevê que, em casos de perda ou imprecisão dos dados coletados; anormalidade ou avaria no hidrômetro, que acarrete mau funcionamento, o valor da fatura deve corresponder à média aritmética do consumo medido nos últimos 12 (doze) meses, o que deveria ter ocorrido na hipótese.
6. Recurso não provido.